Tribunal: TJES
Processo: 5001777-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001777-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL E OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
–
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECRETO-LEI Nº 167/67 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A
dmite-se o
manejo de “exceção de pré-executividade”, relativamente às matérias
cognoscíveis
de ofício que não demandem dilação probatória.

2. Consoante cediço, a “cédula rural pignoratícia” constitui modalidade de “cédula de crédito rural” que, consoante cediço, é título executivo extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei nº 167/67, sendo, consoante disciplina legal, promessa de pagamento em dinheiro.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL e OUTRA e Agravado BANCO DO BRASIL S/A;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001777-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001777-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL E OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL e OUTRA em face da decisão id 2246135, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que rejeitou a “exceção de pré-executividade” por si oposta nos autos do processo nº 0000954-78.2020.8.08.0056, em que figura como credor BANCO DO BRASIL S/A, ora Agravado.

Pelas razões recursais, as Agravantes pugnam, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que falta ao processo executivo originário pressuposto de constituição e validade, uma vez que o Agravado não apresentou prova do cumprimento da obrigação de disponibilizar a quantia prevista na Cédula Rural Pignoratícia pactuada entre as partes.

Pela decisão id 2266349, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 2564283, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL e OUTRA em face da decisão id 2246135, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que rejeitou a “exceção de pré-executividade” por si oposta nos autos do processo nº 0000954-78.2020.8.08.0056, em que figura como credor BANCO DO BRASIL S/A, ora Agravado, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A exceção de pré-executividade é o meio de defesa, independentemente da garantia do Juízo e mediante simples petição, a possibilitar à parte executada arguir determinado vício processual, lastreado em matérias de ordem pública, sendo imprescindível a presença de prova pré-constituída, não comportando dilação probatória, em que o juiz poderá reconhecer, de ofício, o direito pleiteado.

No caso dos autos, embora a parte executada alegue que o crédito não restou disponibilizado pela instituição bancária, sequer fez prova de suas alegações.

Por outro lado, através do demonstrativo de fls. 11/12, não restam dúvidas acerca da inadimplência da parte executada, bem como da disponibilização dos valores contratados, sendo desnecessária a prévia notificação das executadas para ensejar o ajuizamento da presente execução.

Portanto, restando comprovada a existência da dívida, entendo pelo indeferimento da exceção de pré-executividade.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta pela parte executada.

(...)”

Pelas razões recursais, as Agravantes pugnam, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que falta ao processo executivo originário pressuposto de constituição e validade, uma vez que o Agravado não apresentou prova do cumprimento da obrigação de disponibilizar a quantia prevista na Cédula Rural Pignoratícia pactuada entre as partes.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Agravado ajuizou “ação de execução extrajudicial” em face das Agravantes, pretendendo o cumprimento da obrigação de pagar pactuada na “cédula rural pignoratícia” nº 40/03930-7, firmada em 15.08.2014, para o fornecimento de crédito de R$ 110.000,01 (cento e dez mil reais e um centavos), ajustando-se a quitação mediante o pagamento de sete parcelas vencíveis, sucessivamente, em 15.08.2018, 15.08.2019, 15.08.2020, 15.08.2021, 15.08.2022, 15.08.2023 e 15.08.2024.

Citadas, as Agravantes opuseram “exceção de pré-executividade”, alegando, em síntese, ausência de pressuposto constituição e desenvolvimento válido do processo sob o argumento de que o Agravado não comprovou ter realizado o efetivo depósito da quantia descrita na “cédula rural pignoratícia”, conforme determina o art. 798, inc. I, alínea “d”, do Código de Processo Civil:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

(...)

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

(...)”

Consoante cediço, admite-se o manejo de “exceção de pré-executividade”, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A “cédula rural pignoratícia” constitui modalidade de “cédula de crédito rural” que, consoante cediço, é título executivo extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei nº 167/67, sendo, consoante disciplina legal, promessa de pagamento em dinheiro.

Neste contexto, não se vislumbra a necessidade da petição inicial do processo executivo estar acompanhado da prova da contraprestação atribuída ao Agravado, que, consoante dispõe o art. 798, inc. I, alínea “d”, será apresentada pela parte exequente apenas “se for o caso”.

Registre-se, neste passo, que este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0001001-18.2019.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Convocado) Raimundo Siqueira Ribeiro, decidiu, acerca da cédula rural pignoratícia, que “
apresentação do extrato de conta vinculada é dispensável à execução do crédito, bastando a apresentação do valor indicado no título para que este esteja dotado de liquidez (art. 10 do Decreto-Lei 167/67)
”.

Ademais, impende ressaltar que o “demonstrativo de conta vinculada” (id 2246138) indica a liberação do valor na conta bancária indicada, a evolução do débito e, inclusive, a realização de amortização de aproximadamente R$ 23
.000,00 (vinte e três mil reais) ao tempo do vencimento da primeira parcela (agosto/2018), fato este não controvertido pela parte, o que corrobora a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Por fim, impende ressaltar que merece acolhimento o pedido de deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Agravantes na petição recursal.

Com efeito, o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil, determina a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, como no caso, não havendo, por outro lado, quaisquer elementos probatórios capazes de infirmá-la (a hipossuficiência).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, observando-se a suspensão da exigibilidade da sucumbência por força do deferimento da gratuidade de justiça às Agravantes.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
–
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECRETO-LEI Nº 167/67 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A
dmite-se o
manejo de “exceção de pré-executividade”, relativamente às matérias
cognoscíveis
de ofício que não demandem dilação probatória.

2. Consoante cediço, a “cédula rural pignoratícia” constitui modalidade de “cédula de crédito rural” que, consoante cediço, é título executivo extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei nº 167/67, sendo, consoante disciplina legal, promessa de pagamento em dinheiro.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL e OUTRA e Agravado BANCO DO BRASIL S/A;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.